Tribunal: CARF
Processo: 10976.000725/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000725/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.595 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
USIFAST LOGISTICA INDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ERRO MATERIAL NO DADR.
NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PELO CARF SEM DECLARAÇÃO DE
NULIDADE.
Havendo identificação de erro material no Discriminativo Analítico do Débito
Retificado (DADR), que sobrevém ao acórdão de primeira instância, não é
caso de declarar nulidade, sendo possível o saneamento, reconhecendo-se e
declarando-se o erro material e sanando o vício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PROCEDIMENTOS FISCAIS E AUTUAÇÃO CENTRALIZADA PELA
MATRIZ.
A filial de uma empresa, ainda que possua CNPJ próprio, não configura nova
pessoa jurídica, razão pela qual as dívidas oriundas de relações jurídicas
decorrentes de fatos geradores atribuídos a determinado estabelecimento
constituem, em verdade, obrigação tributária da sociedade empresária como
um todo, autorizando-se o lançamento centralizado pela matriz, apenas
individualizando-se os fatos geradores em relação a cada estabelecimento para
fins de controle material do nascimento da obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer o erro material no DADR (e-fls. 582/584) e
declarar que o valor do lançamento do crédito tributário, para o AI 37.262.029-9, é de R$
3.890,14, devendo ser retificado o DADR por ocasião da liquidação, observado o Discriminativo
do Débito (DD) da e-fl. 561, não considerando o “LEV: DAL - Diferença de Ac. Legais”.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000725/2009-71
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.595 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000725/2009-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 591/601), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 569/581), proferida em sessão de 04/09/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 02-40.327, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. CUMPRIMENTO. COMPETÊNCIA E
ESTABELECIMENTO ESPECÍFICOS.
O contribuinte é obrigado a elaborar a folha de pagamento e GFIP e efetuar o
recolhimento do tributo observando a competência e estabelecimento específicos.
PROVA PERICIAL. IDENTIDADE DO PEDIDO COM O PROCEDIMENTO
ADOTADO NA DILIGÊNCIA FISCAL. PARTICIPAÇÃO DO CONTRIBUINTE NA
DILIGÊNCIA FISCAL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de prova pericial quando ele se identifica com o procedimento
adotado pela autoridade lançadora no cumprimento da diligência fiscal, a qual contou
com a participação ativa do contribuinte.
LANÇAMENTO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. RETIFICAÇÃO DOS VALORES
EXIGIDOS.
Os valores exigidos no lançamento fiscal devem ser retificados quando são procedentes
os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a impugnação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração Debcad
no 37.262.029-9, consolidado em 16/12/2009, referente a contribuição previdenciária da
parte patronal, período de apuração de 1/1/2005 a 31/12/2005, formalizando a exigência
no valor total de R$224.258,20, conforme discriminado na tabela 1 adiante reproduzida.
Tabela 1 - Consolidação do débito em Reais
Item
Valor
Atualizado
Juros
Multa de
Mora
Multa de Ofício
Total
Valor
99.558,58
50.030,68
0,00
74.668,94
224.258,20
Fonte: Auto de Infração

A autoridade lançadora elaborou o documento denominado Relatório do Auto de
Infração – AI/Debcad no 37.262.029-9, fls. 192 a 195, onde frisou que a exigência
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.595 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000725/2009-71

contida no Auto de Infração decorre da incidência de contribuição previdenciária sobre
os valores pagos aos segurados contribuintes individuais.

Assinalou que o crédito tributário foi constituído por meio dos levantamentos
FPN e FRE, detalhados no quadro 1.
Quadro 1 – Descrição dos levantamentos
FPAS
Código de
Levantamento
Código de
Lançamento
Descrição do Lançamento
612
FPN
PCI
Base de cálculo – Remuneração dos segurados Contribuintes
Individuais não declarada na GFIP e constante da Folha de
Pagamentos.
620
FRE
PCI
Remuneração do Contribuinte Individual Carreteiro (categoria
15) Autônomo não declarada na GFIP, lançada na folha de
pagamentos e na contabilidade da empresa.
Fonte: Relatório do Auto de Infração

Registrou que os segurados informados na folha de pagamentos e não declarados
na GFIP estão discriminados no documento denominado Relatório Anexo I – Segurados
declarados na folha de pagamentos e não declarados na GFIP, fls. 149 a 190.

Informou que as divergências foram apuradas por meio da análise dos arquivos
digitais da folha de pagamento e da contabilidade, fornecidos pelo contribuinte,
confrontando-os com os registros declarados em GFIP.

Pontuou que identificou, no momento da análise das GFIP, que o contribuinte
havia transmitido GFIP retificadoras na versão 8 do Sistema Sefip, substituindo GFIP
transmitidas na versão 7, incorrendo em erro de declaração, pois as GFIP na versão 8
não incluíram todos os segurados declarados.

Aduziu que o contribuinte efetuou, em época própria, os recolhimentos de
contribuições declaradas nas GFIP versão 7.

Frisou que os valores recolhidos em GPS foram aproveitados para cálculo do
valor devido pelo contribuinte.

Salientou que o crédito foi apurado consoante os seguintes passos: 1) São
lançados todos os segurados declarados e não declarados em cada competência; 2)
Calcula-se o valor total devido; 3) Deduz, do total calculado, os valores recolhidos em
GPS; 4) Se há saldo de recolhimento, na competência, o crédito apurado é nulo; 5) Se
não há saldo suficiente, lança-se, em Auto de Infração, o valor do crédito apurado.

Argumentou que o procedimento não considerou saldos de competências
diferentes, motivo pelo qual o saldo não apropriado em uma competência não é
aproveitado em outra competência, devendo o contribuinte utilizar-se dos institutos da
compensação ou restituição dos referidos valores.

Assinalou que foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais pela
caracterização, em tese, do ilícito penal de sonegação previdenciária.

O comparativo da multa aplicada encontra-se demonstrado no documento
denominado Relatório Anexo V – Comparação das Multas, fls. 191.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado do Auto de Infração em 18/12/2009, fls. 4, o contribuinte, por meio
de seu procurador, fls. 208, apresentou impugnação em 19/1/2010, fls. 198 a 207,
acompanhada de documentos anexos, fls. 214 a 471.

Recapitula os fatos e alega, com amparo no Decreto no 3.048/99, artigo 225, IV,
e Manual da GFIP, aprovado pela Instrução Normativa RFB no 880/08, que a pessoa
jurídica que possuir mais de um estabelecimento está obrigada a declarar mensalmente à
Previdência Social, de forma clara e precisa, todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, identificando cada estabelecimento que deu causa à ocorrência do fato
gerador das contribuições sociais.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.595 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000725/2009-71

Sustenta que a autoridade lançadora se ateve a examinar as GFIP e GPS atinentes
à matriz da impugnante, confrontando as informações ali lançadas com aquelas
consignadas nas folhas de pagamento a contribuintes individuais geradas pelas filiais.

Pontua que as informações tidas como omitidas pelo agente fiscal foram
declaradas nas GFIP das filiais e que o crédito tributário foi pago aos cofres públicos.

Indica, por amostragem, fls. 203 a 206, o cumprimento das obrigações
previdenciárias principais e acessórias relativamente a alguns segurados contribuintes
individuais que deram causa ao Auto de Infração.

Juntou nos autos, para corroborar suas afirmações, CD contendo o arquivo do
Manual de Arquivos Digitais – Manad/2005, bem como o Recibo de Entrega de
Arquivos Digitais.

Solicitou a produção de prova pericial contábil, indicando o assistente pericial e
os quesitos a serem respondidos.

Por fim, requereu o cancelamento do lançamento tributário.

Em 14/6/2010, fls. 479 a 483, o processo foi baixado em diligência fiscal para a
manifestação da autoridade lançadora sobre os seguintes tópicos:

1) O CD disponibilizado pelo contribuinte na impugnação, fls. 468, contém os
mesmos arquivos digitais que foram utilizados pela fiscalização durante o curso da ação
fiscal?

2) Por que razão a autoridade fiscal lançou os segurados descritos nos itens “a”,
“b” e “c” acima discriminados [fls. 480 a 481 da diligência fiscal] no estabelecimento
matriz em que pese estarem vinculados a outros estabelecimentos?

3) Todos os segurados que integram o relatório denominado “Anexo I –
Segurados declarados na Folha de Pagamentos e não Declarados na GFIP”, e que deram
origem à constituição do crédito tributário consoante Discriminativo do Débito, fls.
03/04, foram corretamente vinculados aos estabelecimentos em que prestaram serviços?

4) Após respondidas as perguntas anteriores (1, 2 e 3), e se procedente a
vinculação dos segurados aos estabelecimentos em que prestaram serviços, deverá ser
efetuado ajuste ou retificação no lançamento do crédito tributário?

Em 26/4/2011, fls. 485 a 488, a autoridade lançadora elaborou informação fiscal
para atender o pedido de diligência.

Quanto ao item 1, respondeu positivamente. No que se refere ao item 2,
transcreve-se a resposta, parcialmente:
A Fiscalização responde essa pergunta no terceiro parágrafo da folha 03 do
Relatório Fiscal do processo 10976.000728/2009-12, às folhas 176, abaixo
transcrito.
“... A empresa foi intimada a apresentar a documentação, conforme TIF –
Termo de Intimação Fiscal 01, anexo. Encontrando divergências, a
Fiscalização emitiu novo Termo de Intimação Fiscal 02, anexo, solicitando
correção das divergências. Ainda assim, os arquivos de Folha foram
apresentados
com
algumas
divergências.
Existiam
segurados
cujo
estabelecimento não foi informado. A Fiscalização, para efeito de lançamento,
definiu o estabelecimento Matriz, CNPJ 86.613.403/0001-21, com sendo o
estabelecimento de origem desses segurados. Isso fez com que o valor do
crédito previdenciário apurado fosse maior que os valores recolhidos nas GPS
daquele estabelecimento. Não se pode afirmar, contudo, que houve apropriação
indevida desses valores.
Tal procedimento da Fiscalização fundamenta-se na previsão do art. 33,
parágrafo terceiro, da Lei 8.212, com redação alterada pela MP 449/08,
transformada na Lei 11.941 de 27/05/2009 e art. 233 do decreto 3048/09”
Entretanto, a fiscalização entende haver uma falha em seu texto, quando relata
haver segurados cujo estabelecimento não foi informado. Poderia ter
complementado sua afirmação, com informações adicionais, para não suscitar
esse procedimento de dúvida, tanto à empresa, quanto à 7a Turma da DRJ/BHE,
ainda que se mostrasse por demais extensa, um tanto técnica e exigisse a
anexação de diversas outras planilhas, evidenciando os fatos. Assim, optou por
levar essa informação pessoalmente, de forma verbal, no momento da
notificação dos lançamentos. Compreende que, apesar disso, persistiram as
dúvidas.
Na realidade, a empresa forneceu os arquivos digitais da folha de pagamentos,
onde os segurados, discriminados pela 7a Turma, e os demais constantes do
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.595 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000725/2009-71

Anexo I, onde não consta informação na coluna estabelecimento declarado,
estão vinculados a mais de um estabelecimento. Se assim é, deveria considerar
o estabelecimento informado, quando do lançamento.
Porém, cabe salientar que, em função do grande volume de dados, o presente
procedimento fiscal baseia-se em análise digital, utilizando os sistemas
aplicativos de análise, homologados pela SRFB. No caso, o sistema de análise
utilizado foi o AUDIG. Tratando-se de análise digital, há que se considerar a
diferença entre o conceito de dados e o conceito de informação:
[...]
Os sistemas são, via de regra, limitados pelas rotinas definidas pelo
programador. É o caso do AUDIG. Se, como no caso em pauta, houver o
registro de dois estabelecimentos distintos, para o mesmo segurado, ele precisa
de outros registros de dados para identificar o estabelecimento do segurado
naquela competência. Exemplo, o período em que ficou à disposição de cada
estabelecimento. Senão, ele informa que não é possível identificar o
estabelecimento do segurado (apesar de informado) e deixa a coluna com essa
informação em branco. Da mesma forma, se dois registros, com a categoria do
segurado, são informados, na mesma competência, o sistema não sabe dizer
qual categoria do segurado (apesar de informada), naquela competência. Ele
precisa de registros adicionais para definir essa informação. Por exemplo, data
de demissão, código do trabalhador, estabelecimento, data de admissão etc.
Resumindo, e utilizando os próprios segurados discriminados pela 7a Turma, o
que ocorreu, de fato, conforme mostram os registros do cadastro dos
trabalhadores, fornecidos pela empresa, ..., é que, para os referidos segurados,
foi informada a vinculação a mais de um estabelecimento. Sem os registros
adicionais necessários para identificar esse estabelecimento (data de admissão
e data de demissão), o AUDIG não conseguiu gerar essa informação.
(Ver planilha anexa com mensagens de erro do Audig).
[...]
A informação, solicitada pela Fiscalização, nos formatos MANAD e portaria
42, obriga à apresentação dos arquivos com todos os registros corretos.
Tratou-se de uma fiscalização complexa, com alto volume de dados, que, a cada
CD com informações novas, entregues pela empresa, voltava-se à estaca zero e
todo trabalho realizado, que demandava um longo tempo de análise, era
perdido e tinha de ser refeito a partir do zero. Era mandatório encerrar o
procedimento fiscal ainda no exercício de 2009, uma vez que o período
fiscalizado restaria decaído assim não fosse.
[...]

Quanto ao item 3, respondeu de forma negativa, frisando que o Anexo I tem duas
colunas distintas, Estabelecimento Declarado e Estabelecimento Definido pela
Fiscalização, sendo que nos registros onde a informação na coluna Estabelecimento
Declarado está em branco (fonte foi o AUDIG) foi lançado no CNPJ da matriz.

No que se refere ao item 4, a sua manifestação vai adiante transcrita,
parcialmente:
Pelos motivos expostos, a Fiscalização entende que a vinculação não é
procedente, em razão de informação suficiente pela empresa, o que
impossibilitou tal vinculação, durante o procedimento fiscal.
Entende que houve a ocorrência do fato gerador, independente se no CNPJ da
matriz ou de uma filial e obrigou-se ao lançamento.
Entende que não houve a respectiva declaração em GFIP, quer no
estabelecimento matriz ou nas filiais e que o lançamento deveria ser feito, uma
vez que não foi declarado em GFIP. Pode, mesmo, inferir que, se não foi
declarado, o Aplicativo SEFIP não geraria a correspondente GPS e restaria
pendente o recolhimento, ainda que houvesse sido lançado no estabelecimento
correto. Por isso, haveria, de qualquer forma, o lançamento e que a forma
utilizada, pela fiscalização, não acarreta qualquer prejuízo à empresa e não se
constitui em qualquer erro formal ou material que possa viciar o lançamento.
Entende proceder a forma do lançamento, conforme fundamentado no Relatório
Fiscal.
Entende que não há que falar em retificação do crédito lançado, pois que, não
declarado em GFIP, o lançamento é obrigatório, ainda que recolhidos os
valores das contribuições lançadas.
[...]
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.595 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000725/2009-71

O contribuinte foi cientificado da informação fiscal em 6/5/2011, fls. 491, e se
pronunciou sobre o resultado dela em fls. 492 a 498, ressaltando os aspectos de sua
primeira peça de defesa e apontou, segundo seu entendimento, incertezas admitidas pela
autoridade lançadora na informação fiscal.

Pontuou que o crédito tributário não pode ser presumido ao combater a assertiva
da autoridade fiscal de que “não se pode afirmar, contudo, que houve apropriação
indevida desses valores”.

Frisou que a própria autoridade lançadora admitiu que o sistema Audig e as
informações do Manad possuem limitações e inexatidões.

Argumentou que a fiscalização não poderia implementar a aferição indireta,
calculando as contribuições sociais segundo a receita bruta da requerente, pois o
arbitramento pressupõe que não merecem fé os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal da empresa.

Atacou a assertiva da autoridade lançadora quanto à omissão de fatos geradores
pela ausência de declaração em GFIP.

Em 6/9/2011, fls. 503 a 506, resolveu a 7a turma de julgamento, por unanimidade
de votos, converter em diligência o julgamento do processo para que a autoridade
lançadora atendesse os seguintes pontos, lavrando relatório fiscal complementar com os
reflexos nos processos nos 10976.000727/2009-60 e 10976.000728/2009-12:

I) vincular cada um dos trabalhadores indicados no Anexo I do relatório fiscal do
auto de infração, fls. 149/190, aos estabelecimentos em que atuaram;

II) elaborar planilha eletrônica de dados, nos moldes do Anexo I, onde devem ser
preenchidos os seguintes campos, além de outros que entendesse necessários ou já
existentes no referido anexo: competência; tipo de levantamento; estabelecimento; nit
do trabalhador; categoria do trabalhador; nome do trabalhador; base de cálculo da
contribuição social; alíquota a ser aplicada; contribuição social devida;

III) com base na planilha do item I, deverá elaborar novo documento
denominado “Relatório de Lançamentos – RL”;

IV) da contribuição social apurada no item II, deverá ser apropriado, por
estabelecimento, todos os pagamentos efetuados pelo contribuinte vinculados aos fatos
geradores apurados no lançamento, manifestando-se, inclusive, sobre as GPS
apresentadas na impugnação formulada pelo sujeito passivo, fls. 214/471;

V) ao apropriar os recolhimentos efetuados pelo contribuinte, deverão ser
gerados novos documentos denominados “Relatório de Documentos Apresentados –
RDA” e “Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados – RADA”;

VI) os ajustes decorrentes das retificações e apropriações solicitados deverão
originar um novo “Discriminativo do Débito – DD”, acaso seja apurado crédito
tributário remanescente.

A autoridade lançadora elaborou relatório complementar em 15/2/2012, fls. 516
a 517, e juntou nos autos os documentos de fls. 507 a 515 e 518 a 555.

A autoridade lançadora assim se expressou no relatório complementar, em
síntese:
1.1 – [...] a Fiscalização, conforme anexo I do Relatório Complementar, logrou
êxito na identificação do estabelecimento de todos os segurados [...] Assim, foi
possível excluir, do sistema da Fiscalização, todos os lançamentos efetuados no
CNPJ da matriz como segurados não declarados e lançar, agora, como
segurado declarado, no respectivo CNPJ da filial para a qual prestaram o
serviço, apenas para efeito de apropriação dos valores das guias de
recolhimento e recálculo dos AI emitidos no procedimento fiscal [...] Fica
prejudicado o item II e III da resolução pois não há lançamentos desses
segurados, pois que declarados, razão pela qual não há Relatório de
lançamentos.
1.2 Utilizando o Sistema de Auditoria Fiscal – SAFIS, com os lançamentos
corrigidos, mantendo a mesma data de consolidação utilizada durante o
procedimento fiscal, 16/12/2009, foi possível recalcular os novos valores dos
Autos de Infração pelo descumprimento de Obrigação Principal e acessória,
inclusive os juros e as multas, conforme planilha “DE/PARA”, constante do
Anexo VI. [...]
A Fiscalização mantém, em seu poder, cópia dos arquivos e do sistema de
fiscalização, tanto na sua forma original quanto com as correções efetuadas. Se
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.595 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000725/2009-71

assim desejar a 7a Turma, da DRJ/BHE, os mesmos podem ser enviados, por e-
mail, ou em CD, para continuidade de sua análise.
[...]
2 - Anexos
Anexo I – Planilha identificando os estabelecimentos, extraídos das GFIP e
lançados no SAFIS – Sistema de Auditoria Fiscal, para efeito de apropriação
das GPS;
Anexo II – Planilha de Recálculo do Auto de Infração CFL 78;
Anexo III – Lançamentos excluídos do Safis;
Anexo IV – Termo de Intimação Fiscal 02;
Anexo V – Planilha apresentada pela empresa, em resposta ao TIF 02 – Termo
de Intimação Fiscal 02.
Anexo VI – Planilha com Demonstrativo do Crédito;
Relatório Complementar DD – Discriminativo do Débito;
Relatório Complementar RADA – Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados;
Relatório Complementar RL – Relatório de Lançamentos;
Relatório Complementar RDA – Relatório de Documentos Apresentados.
[...]

O Anexo VI – Demonstrativo do Crédito, fls. 559, indicou os novos valores a
serem exigidos:
Quadro 2 – Retificação do lançamento
DE
PARA
AI
Valor
Originário
Juros
Multa
Total
Valor
Originário
Juros
Multa
Total
37.262.029-9
99.558,58
50.030,68
74.668,94
224.258,20
1.682,16
948,23
1.259,75
3.890,14
37.262.031-0
13.892,59
6.964,59
3.334,24
24.191,42
-
-
-
-
37.178.710-6
32.773,50
15.736,04
24.580,13
73.089,67
1.173,96
636,99
880,47
2.691,42
37.262.030-2
7.827,00
-
-
7.827,00
7.310,00
-
-
7.310,00
Fonte: Anexo VI – Demonstrativo do Crédito

O agente fiscal frisou que encaminhou cópia do relatório complementar à
empresa, por meio eletrônico.

Em 2/4/2012, o impugnante manifestou-se ciente do Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal perpetrado no dia 27/2/2012 e requereu o prosseguimento do feito
em seus ulteriores termos de direito.

Ao processo de no 10976.000728/2009-12 foram apensados os processos de nos
10976.000727/2009-60, 10976.000725/2009-71 e 10976.000726/2009-15, fls. 197.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, no que
foi vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Por ocasião dessa sessão de julgamento, foram apresentados memoriais
reiterativos da tese recursal.
Em tribuna o patrono destacou que foi juntado aos autos petição informando nova
denominação social da empresa, a qual passou a se chamar TORA RECINTOS
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.595 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000725/2009-71

ALFANDEGADOS S/A, o que efetivamente ocorreu. Neste caso, deverá a autoridade
administrativa proceder com a retificação dos dados no processo eletrônico.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 28/09/2012 (sexta-feira, e-fl. 587, protocolo recursal em
30/10/2012, e-fl. 590, e despacho de encaminhamento, e-fl. 602), tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade do DADR que sobrevém ao acórdão DRJ
Observo que a recorrente requereu seja reconhecida a nulidade do acórdão DRJ.
Afirma haver iliquidez e incerteza do crédito tributário, o que ocasiona cerceamento de defesa
por existir divergência entre o teor da decisão proferida e o Discriminativo Analítico do Débito
Retificado (DADR) que sobrevém ao julgado. Sustenta que o lançamento foi parcialmente
mantido, conforme fundamentação da decisão recorrida. Explica que, para o AI 37.262.029-9, o
novo valor do lançamento é R$ 3.890,14 (e não mais de R$ 224.258,20), no entanto o anexo
Demonstrativo do Crédito (e-fl. 560) citado no dispositivo da decisão em vergasta não está em
sintonia com a motivação da decisão. Ainda estaria sendo imputado ao recorrente um suposto
saldo remanescente de R$ 180.184,12.
Adicionalmente, consta informação fiscal da unidade lançadora de origem
informando que (e-fl. 589): “Verificamos que o DADR de 20/09/2012, fl. 581 a 583, esta
incompatível com as informações constantes no Acórdão em referencia e relatórios às fls. 559 a
561, emitidos em 16/12/2009.”
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.595 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000725/2009-71

Em sequência, consta outro informe da unidade lançadora de origem no qual se
apresenta o relato (e-fl. 602) a seguir:

O interessado em referência compareceu a ARFBET-MG questionando
informações constantes no DADR encaminhado. Informamos que devido à divergência
apontada, deverá ser apresentado recurso.

Verificamos que o DADR de 20/09/2012, fl. 581 a 583, está incompatível com as
informações constantes no Acórdão em referência e relatórios às fls. 559 a 561,
emitidos em 16/12/2009.

A empresa em referencia apresentou Recurso Voluntário, postado em
30/10/2012, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (...).
Pois bem. Entendo que assiste parcial razão ao recorrente. Mas, observe-se que
não é caso de se anular a decisão da DRJ, mas sim de reconhecer o erro matéria no DADR para
retificá-lo, a fim de que esteja em sintonia com a motivação posta no acórdão da decisão de piso,
sendo o valor do lançamento do crédito tributário, para o AI 37.262.029-9, da monta de R$
3.890,14. Deverá, assim, ser emitido novo DADR, retificado, por ocasião da exigência fiscal, no
momento da liquidação.
Sendo assim, acolho parcialmente a preliminar em epígrafe para reconhecer o erro
material no DADR (e-fls. 582/584) e declarar que o valor do lançamento do crédito tributário,
para o AI 37.262.029-9, é de R$ 3.890,14, devendo ser retificado o DADR por ocasião da
liquidação, observado o Discriminativo do Débito (DD) da e-fl. 561, não considerando o “LEV:
DAL - Diferença de Ac. Legais”.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se a falta de recolhimento de contribuições previdenciárias calculadas sobre
remunerações pagas a segurados contribuintes individuais.
Alega o recorrente que deve prevalecer a autonomia do estabelecimento, por ser o
local do suporte fático da exigência das contribuições. Afirma que comprovou que a fiscalização
está exigindo contribuições previdenciárias, decorrentes de remunerações pagas a contribuintes
individuais que prestaram serviços às suas filiais, a despeito de ter efetuado o lançamento tão
somente em desfavor de sua matriz.
Diz que o recolhimento das contribuições previdenciárias, instrumentalizada por
meio da Guia da Previdência Social (GPS), é individualizado por estabelecimento, identificado
pelo número de inscrição no CNPJ, com as declarações das informações atinentes às
contribuições previdenciárias constantes da GFIP/SEFIP sendo prestadas também por
estabelecimento. Pondera que há uma evidente regra de segregação por estabelecimento.
Sustenta que a fiscalização, simplesmente, desconsidera que a apuração e
constituição do crédito tributário deve ser efetuada de forma individualizada para cada um dos
CNPJ's das várias filiais, por estabelecimento, individualmente e independentemente
considerado, impondo-se autos de infração distintos para validade da autuação. Invoca o Recurso
Especial n.o 1.003.052 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Requereu a ilegitimidade do
lançamento em relação a matriz por força da distinção de estabelecimentos.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.595 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000725/2009-71

Muito bem. O recorrente está correto em afirmar que deve-se indicar a ocorrência
dos fatos geradores das contribuições sociais previdenciárias e efetuar o recolhimento do tributo
por estabelecimento, no entanto, no caso dos autos, após diligência fiscal e informação corrigida
por ocasião da diligência, com momento oportuno para o recorrente se manifestar, e prolação da
decisão da DRJ, não observo exigência tributária relacionada a segurados contribuintes
individuais em estabelecimento diverso do qual está efetivamente ligado.
Em outras palavras, não há nos autos, a partir de tabela reproduzida na decisão de
piso (e-fls. 579/580), exigência de contribuições de segurados contribuintes individuais de uma
determinada filial que esteja sendo exigido na matriz.
Por fim, a DRJ conclui sobre essa temática: “Logo após ter indicado a ocorrência
dos fatos geradores das contribuições sociais previdenciárias por estabelecimento, nos termos
impugnados, o agente fiscal apropriou os recolhimentos efetuados pelo contribuinte, tal como
demonstra o documento denominado ‘Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados –
RADA’ ”. Deste modo, também, não se observa eventual prejuízo ao contribuinte quanto ao
cômputo do efetivamente devido, pois com a apropriação se afasta quaisquer excessos.
De mais a mais, em relação a autuação por parte da administração tributária
centralizada pela matriz da empresa, não há quaisquer vícios, sendo a empresa concebida como
um todo (matriz e filiais).
Ora, a filial de uma empresa, ainda que possua CNPJ próprio, não configura nova
pessoa jurídica, razão pela qual as dívidas oriundas de relações jurídicas decorrentes de fatos
geradores atribuídos a determinado estabelecimento constituem, em verdade, obrigação tributária
da sociedade empresária como um todo, autorizando-se o lançamento centralizado pela matriz,
apenas individualizando-se os fatos geradores em relação a cada estabelecimento para fins de
controle material do nascimento da obrigação tributária.
Não se deve confundir a autonomia fiscal dos estabelecimentos em relação ao
nascimento do tributo cujo fato gerador se opera de forma individualizada tanto na matriz quanto
na filial com uma eventual obrigação de se exigir da administração tributária que lavre auto de
infração de forma segregado como se houvesse mais de uma pessoa jurídica para fins de
responsabilidade patrimonial.
No caso concreto, como dito, a decisão de piso traz tabela (e-fls. 579/580)
demonstrando que cada segurado vinculado a dado estabelecimento teve reconhecido o fato
gerador em relação ao estabelecimento em que vinculado (e dele se extraiu os eventuais
aproveitamentos de recolhimentos parciais realizados, evitando-se excessos na exigência fiscal),
respeitado, portanto, o princípio da autonomia do estabelecimento, o qual não se confunde com a
possibilidade de realização de procedimento fiscal e de autuação centralizado pela matriz.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reconhecer o
erro material no DADR (e-fls. 582/584) e declarar que o valor do lançamento do crédito
tributário, para o AI 37.262.029-9, é de R$ 3.890,14, devendo ser retificado o DADR por ocasião
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.595 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000725/2009-71

da liquidação, observado o Discriminativo do Débito (DD) da e-fl. 561, não considerando o
“LEV: DAL - Diferença de Ac. Legais”.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 665
DF CARF MF
Original